Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Tratando-se de pessoa jurídica, a esta cabe “demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

2. Para fazer jus ao benefício o Sindicato agravante deve demonstrar que sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades.

3. Não demonstrada a hipossuficiência, para fins de obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, impõe-se rejeitar a pretensão ora postulada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.